Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BULLYING E VIOLÊNCIA SEXUAL EM AMBIENTE ESCOLAR. DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da prática de bullying e violência sexual contra aluno em ambiente escolar. A sentença determinou o ressarcimento de despesas com sessões de terapia, contratos educacionais e acessórios, além da indenização por danos morais ao menor e a seus genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos e do indeferimento da prova testemunhal; e (ii) aferir a ocorrência de bullying e de violência sexual contra criança dentro da escola e definir a responsabilidade civil pelos danos advindos, incluindo a extensão do dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos, ante a impugnação genérica ao laudo pericial, sem uma indicação clara, precisa e objetiva dos pontos que deveriam ser esclarecidos pelo perito, especialmente quando o conjunto probatório dos autos é considerado suficiente para o julgamento da causa.
4. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa.
5. A responsabilidade das instituições de ensino por danos causados a alunos em ambiente escolar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, com fundamento na teoria do risco do empreendimento.
6. O laudo pericial concluiu pela prática de bullying, incluindo conduta de violência sexual entre pares, corroborado por relatos da criança, dos genitores e da psicóloga responsável pelo tratamento, configurando falha na prestação do serviço educacional.
7. O dever de indenizar por danos materiais inclui o ressarcimento integral dos gastos comprovados com sessões de terapia, contratos educacionais e acessórios, observando-se a compensação de valores já restituídos pela instituição de ensino.
8. A indenização por dano moral é devida em razão do abalo psicológico causado ao menor e do sofrimento experimentado pelos genitores, fixada em R$ 20.000,00 para o menor e R$ 10.000,00 para cada genitor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estão sob sua vigilância, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento.
2. A prática de bullying e violência sexual em ambiente escolar, quando comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.
3. O custeio de tratamento psicoterápico deve abranger todas as despesas necessárias até a alta clínica do paciente, com compensação de valores já reembolsados pelo plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 370, 373, I, e 477, §2o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 891249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/10/2017.